Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703886-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA PACIENTE: TAN JIN WEN AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/SP no 421.019, em favor TAN JIN WEN, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, §1o, incisos II e III e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso, V, todos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 56/66 e 115/116). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que a materialidade delitiva não restou evidenciada e há “fortes indícios de que o paciente não tem envolvimento algum com os atos do senhor Eleandro e Matheus, apenas são coproprietários de uma Chácara no município de Mairiporã, local este onde o paciente não visitava”. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Invoca a aplicação dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, assim como, da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude dos diversos casos de COVID-19 registrados no Estado de São Paulo, superlotação carcerária e do fato de o paciente ser portador de hepatite B, fazer uso de medicamento de alto custo e não receber atendimento médico adequado na unidade prisional. Acrescenta que o paciente possui três filhos menores que dele dependem exclusivamente, pois sua esposa apresenta problemas psiquiátricos, sendo ainda o responsável por seu irmão que é altista e de seus pais que são idosos. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0753166-36.2020.8.07.0000, contra a decisão que manteve a prisão preventiva. Naquela oportunidade, o impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea, a violação ao princípio da presunção de inocência, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas. O referido Habeas Corpus foi apreciado em Plantão Judicial, ocasião em que restou indeferido o pleito liminar. O feito aguarda o julgamento definitivo, previsto para o dia 25/2/2021. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, apesar de o paciente ter comprovado ser pai de E.H.X.T. e G.Y.X.T., nascidos, respectivamente, em 1/8/2011 e 15/9/2009, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 35/36). Isso porque não logrou demonstrar que a mãe dos menores ou outro familiar não possa prestar a devida assistência a eles. Logo, não comprovou a imprescindibilidade de seus cuidados ao bom estado de saúde e segurança dos filhos. A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar ou substituir a prisão cautelar do paciente pelo recolhimento domiciliar, notadamente porque não há nos autos evidências de que o estabelecimento prisional não possa prestar-lhe a devida assistência médica e farmacêutica para o tratamento de sua enfermidade (hepatite B). Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 14:55:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora